Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016904-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA VENEGA - CPF: 019.548.281-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Exoneração a pedido. Vício de consentimento. Transtorno mental. Necessidade de dilação probatória. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por servidora pública exonerada do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, visando à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação anulatória do Ato Administrativo nº 3.015/2023. A agravante alega vício de consentimento decorrente de transtorno psíquico à época do pedido de exoneração, requerendo a suspensão dos efeitos do ato até o julgamento final.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de exoneração da
agravante, diante da alegada incapacidade psíquica no momento da manifestação de vontade.

III.
Razões de decidir

3.
O ato administrativo de exoneração goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente
afastável
por prova robusta, cuja produção demanda dilação probatória.

4.
Laudos médicos apresentados indicam transtorno misto ansioso e depressivo, mas não estabelecem nexo causal direto com eventual incapacidade de manifestação válida de vontade.

5.
A alegação de vício de consentimento exige perícia médica e produção de prova oral, não compatíveis com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle judicial de atos administrativos se restringe à legalidade, sendo vedada análise de mérito sem flagrante ilegalidade.

7.
A situação de vulnerabilidade socioeconômica da agravante não tem o condão de afastar, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8.
A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.784/99, art. 53. CPC/2015,
arts
. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023; STJ,
AgInt
no RMS 66553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar, processo nº 1012259-30.2025.8.11.0041.

A agravante, servidora pública exonerada do cargo de Agente do Serviço de Trânsito por meio do Ato Administrativo nº 3.015/2023, sustenta que sua manifestação de vontade à época da solicitação de exoneração estava viciada por razões de ordem psicológica, conforme demonstrado por laudos médicos acostados aos autos.

Postula, com fundamento no vício de consentimento, a anulação do referido ato administrativo e sua reintegração ao cargo com todos os direitos e vantagens inerentes, com efeitos retroativos (
ex

tunc
).

Afirma estar desempregada e em condição de vulnerabilidade socioeconômica, com necessidade de continuar tratamentos médicos, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Alega que preenche os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova inequívoca, em sede de cognição sumária, de que a exoneração a pedido da agravante decorreu de vício de consentimento causado por enfermidade psíquica, notadamente transtorno misto ansioso e depressivo. Ressaltou-se que os documentos juntados à inicial, apesar de atestarem a condição de saúde da autora, não são suficientes, por ora, para demonstrar que tal condição inviabilizava sua manifestação de vontade ou que o ambiente de trabalho tenha sido a causa determinante da sua exoneração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, entendeu não haver interesse de intervenção ministerial (Id. 300472860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No presente caso, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência no processo principal, através da qual pretend
e
a anulação do Ato Administrativo nº 3.015/2023 que determinou sua exoneração do cargo de Agente do Serviço de Trânsito.

O fundamento central da pretensão reside na alegação de vício de consentimento, sustentando que sua manifestação de vontade, quando solicitou a exoneração, estava comprometida por transtorno misto ansioso e depressivo.

O ato administrativo de exoneração encontra-se revestido da presunção de legitimidade e veracidade que caracteriza todos os atos emanados do Poder Público. Esta presunção constitui princípio fundamental do direito administrativo e decorre da própria natureza da atividade administrativa.

Conforme já assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30
.
11
.
2022).

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que demanda
cognição exauriente incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

A apuração de vício de consentimento, como sustentado pela agravante, exige análise aprofundada de fatos e circunstâncias que não se coadunam com a estreita via do juízo de cognição sumária.

Para se aferir se a condição psíquica da agravante efetivamente inviabilizava sua manifestação de vontade no momento específico da solicitação de exoneração, torna-se imprescindível a realização de perícia médica especializada, além da produção de prova oral para esclarecimento das circunstâncias que envolveram tal ato.

O exame da matéria demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia médica e produção de prova oral, a fim de se apurar o estado mental da autora ao tempo da solicitação de exoneração e verificar se tal estado efetivamente comprometeu sua capacidade de manifestar validamente sua vontade.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos possui caráter excepcional, limitando-se às hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. A substituição do juízo técnico da administração pelo Poder Judiciário somente se justifica quando evidenciada flagrante violação ao ordenamento jurídico.

Conforme jurisprudência pacificada:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao
exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28
.
3
.
2023).

Embora os laudos médicos
(Ids. 289000852 e seguintes)
apresentados atestem a condição de saúde mental da agravante, constante de transtorno misto ansioso e depressivo, tais documentos não estabelecem nexo causal direto e inequívoco entre tal patologia e a alegada incapacidade de manifestar validamente sua vontade quando da solicitação de exoneração.

Os laudos médicos, por si só, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo inadequada a análise de tal matéria sem dilação probatória apropriada.

Reconheço a situação delicada de saúde mental da agravante, demonstrada
por tais documentos
. Contudo, tal circunstância, embora
digna
de consideração humanitária, não autoriza, por si só, a invalidação do ato administrativo de exoneração sem que seja devidamente comprovado o nexo causal entre a enfermidade e o vício alegado na manifestação de vontade.

O pedido recursal repisa os argumentos apresentados na petição inicial, sem trazer novos elementos probatórios ou jurídicos que infirmem a conclusão do juízo a quo. A simples reiteração dos fundamentos já analisados e rejeitados pelo juízo de primeiro grau não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão impugnada.

A agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que sua condição psíquica no momento da solicitação de exoneração efetivamente comprometeu sua capacidade de discernimento e manifestação de vontade, limitando-se a apresentar laudos médicos que, embora comprovem a patologia, não estabelecem o nexo causal necessário.

A Administração Pública tem não apenas o poder, mas também o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99. Contudo, tal prerrogativa pressupõe a comprovação inequívoca do vício alegado.

No caso concreto, o ato de exoneração decorreu de solicitação expressa da própria servidora, não havendo elementos concretos que demonstrem, de plano, a existência de vício
invalidante
. A presunção de legitimidade do ato deve prevalecer até que se comprove, mediante instrução probatória adequada, a existência de vício capaz de maculá-lo.

Embora reconheça a situação de vulnerabilidade socioeconômica da agravante, que se encontra desempregada e necessita de acompanhamento médico contínuo, tal circunstância não pode servir de fundamento único para a invalidação de ato administrativo regularmente praticado.

A tutela jurisdicional deve ser prestada com observância rigorosa aos requisitos legais estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica que regem a Administração Pública.

A análise pretendida pela agravante demandaria dilação probatória e revisão do juízo administrativo, providências incompatíveis com a estreita via da tutela de urgência e impróprias para o controle jurisdicional de atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade.

A pretensão recursal implica reexame aprofundado da situação fática e psicológica da servidora no momento da manifestação de vontade, com análise da valoração de provas que extrapola os limites do controle judicial em sede de cognição sumária.

Na forma da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
análise de matéria fática que demande dilação probatória não se coaduna com a via estreita da tutela de urgência, circunstância que afasta a discussão fundada em simples
conjecturas ou meras suposições
(STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 10
.
12
.
2021).

Dessa forma, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela pretendida, sob pena de violação à separação de poderes e à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Confirmo o deferimento da gratuidade da justiça em favor da agravante, considerando sua condição de desempregada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025